Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011408-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELOAINE SANTOS SILVA - CPF: 041.495.931-08 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. EXECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE AFASTA A PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente que se encontra presa preventivamente desde 27/09/2025 na Cadeia Pública de Nortelândia/MT, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), todos em concurso material. A paciente foi flagrada na posse de 31 porções de pasta base de cocaína (22,4g), 10 pinos de cocaína (6,5g), 04 porções de maconha (13,1g), balança de precisão, R$ 10,00 em espécie e aparelho celular. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 28/09/2025. Superveniente à impetração, em 27/03/2026, foi prolatada sentença condenatória, fixando pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com recurso de apelação pendente de julgamento. A defesa requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, alegando que a paciente possui quatro filhos menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada possui fundamentação idônea e concreta ou se está baseada apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para o caso concreto; (iii) determinar se a paciente faz jus à prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP e da Lei no 13.257/2016, em razão de ser mãe de filhos menores de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com observância dos requisitos legais do art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se tratando de mera invocação da gravidade abstrata do delito.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecentes e depoimentos dos policiais militares.

Os indícios de autoria são robustos, considerando que a paciente foi flagrada na posse de quantidade expressiva de entorpecentes fracionados para comercialização, acompanhados de balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos típicos da mercancia ilícita.

O
periculum libertatis
está configurado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, pasta base e maconha), acondicionados em porções prontas para venda, demonstrando dedicação à atividade criminosa.

A paciente possui reiteração delitiva específica, respondendo aos processos no 1000645-82.2023.8.11.0078 e 1001935-98.2024.8.11.0078, ambos por tráfico de drogas, além de possuir execução penal em andamento (processo no 2000062-46.2024.8.11.0078), evidenciando periculosidade concreta e risco de continuidade da atividade criminosa.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva demonstrada pelos antecedentes e o risco de continuidade da atividade criminosa.

A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não é automática, devendo o magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STF no HC Coletivo no 143.641/SP, que ressalvou casos excepcionais como crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra descendentes ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Embora a paciente alegue possuir quatro filhos menores, segundo seu próprio interrogatório apenas a filha de 04 anos reside com ela, enquanto o filho de 12 anos, que é autista, não vive em sua companhia.

A paciente possui reiteração delitiva específica, com processos anteriores por tráfico de drogas e execução penal em andamento, demonstrando que a convivência com os filhos não foi suficiente para afastá-la da criminalidade.

Não há comprovação nos autos de que a paciente seja imprescindível aos cuidados da criança, tampouco de que esta se encontre em situação de desamparo.

A superveniência da sentença condenatória em 27/03/2026, com fixação de pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado, confirma a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e demonstra que, mesmo após a instrução criminal, o magistrado reconheceu a subsistência do risco processual.

A jurisprudência do STJ estabelece que, mantidas as condições que justificaram a decretação da prisão preventiva durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos, tais como a gravidade concreta da conduta, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e, especialmente, a reiteração delitiva específica evidenciada por processos em curso e execução penal em andamento pelo mesmo crime. 2. A reiteração delitiva específica em tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, demonstrando periculosidade concreta e risco de continuidade da atividade criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando o risco identificado está substancialmente ligado à concreta probabilidade de continuidade da atividade criminosa, evidenciada pela reiteração delitiva. 5. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não é automática, devendo ser afastada em casos excepcionais nos quais a conversão se mostre inadequada ou ineficaz, especialmente quando há reiteração delitiva específica e ausência de comprovação da imprescindibilidade materna. 6. A superveniência de sentença condenatória com fixação de regime inicial fechado confirma a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ELOAINE SANTOS SILVA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

A paciente foi presa em flagrante no dia 27/09/2025, por volta das 16h30min, na Rua das Violetas, Bairro Cidezal II, Sapezal/MT, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(tráfico de drogas),
art. 329 do Código Penal
(resistência) e
art. 331 do Código Penal
(desacato), todos na forma do
art. 69 do CP
(concurso material).

Segundo consta dos autos, foram apreendidos em sua posse:

·

31 (trinta e uma) porções de substância análoga à pasta base de cocaína (22,4 gramas);

·

10 (dez) pinos contendo substância análoga à cocaína (6,5 gramas);

·

04 (quatro) porções de substância análoga à maconha (13,1 gramas);

·

01 (uma) balança de precisão;

·

R$ 10,00 (dez reais) em espécie;

·

01 (um) aparelho celular.

A prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva
em 28/09/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, os antecedentes criminais da paciente e a reiteração delitiva.

O
impetrante
sustenta, em síntese:

1.

Ausência de fundamentação idônea
para a decretação da prisão preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito;

2.

Condições pessoais favoráveis
da paciente, que possui residência fixa e ocupação lícita;

3.

Possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP;

4.

Direito à prisão domiciliar
, considerando que a paciente possui 04 (quatro) filhos menores de idade, nos termos do art. 318, V, do CPP e da Lei no 13.257/2016;

5.

Violação aos princípios
da presunção de inocência e proporcionalidade.

A liminar foi indeferida por este Relator.

As
informações foram prestadas pela autoridade
impetrada, que comunicou fato superveniente relevante: em 27 de março de 2026, foi prolatada sentença condenatória, pela qual a paciente foi condenada a 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 665 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa pelo delito de tráfico de drogas, além de 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de detenção pelos delitos de resistência e desacato, fixando-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena. A defesa interpôs recurso de apelação em 29/03/2026.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem o
habeas corpus
, assim sintetizando: (Id. 36310357)

Síntese ministerial:
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Resistência. Desacato. Prisão preventiva decretada por ocasião da conversão do flagrante. Sentença condenatória prolatada em 27 de março de 2026. Regime inicial fechado. Recurso de apelação pendente de julgamento. Alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar. Pleito de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Requerimento subsidiário de prisão domiciliar fundado no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e na Lei n. 13.257/2016. Fundamentação cautelar concreta e idônea, ancorada em elementos objetivos dos autos. Reiteração delitiva específica em tráfico de drogas evidenciada por condenação anterior e processos em curso.
Periculum libertatis
configurado. Condições pessoais favoráveis que não obstam a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
. Inadequação das medidas cautelares alternativas. Hipótese excepcional a afastar a prisão domiciliar. Ausência de comprovação da guarda efetiva e da imprescindibilidade materna. Habitualidade delitiva que torna ineficaz a conversão. Precedente do TJMT. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO

Conheço do presente
habeas corpus
, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

II. MÉRITO

A questão central consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente configura constrangimento ilegal, seja pela ausência de fundamentação idônea, seja pela possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

1. Da fundamentação da prisão preventiva

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admissível quando presentes, cumulativamente:

a)

Fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria);

b)

Periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal);

c)

c)
Inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas
(art. 282, §6o, do CPP).

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
devidamente fundamentada
em elementos concretos dos autos.

A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo:

·

Auto de Prisão em Flagrante Delito;

·

Boletim de Ocorrência no 2025.311991;

·

Auto de Apreensão;

·

Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes;

·

Depoimentos dos policiais militares.

Os
indícios de autoria
são robustos, considerando que a paciente foi flagrada na posse de quantidade expressiva de entorpecentes fracionados para comercialização, acompanhados de balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos típicos da mercancia ilícita.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão fundamentou-se em elementos concretos:

a) Gravidade concreta da conduta:
A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína, pasta base e maconha), acondicionados em porções prontas para venda, demonstram dedicação à atividade criminosa.

b) Antecedentes criminais e reiteração delitiva:
Conforme Relatório de Antecedentes Criminais, a paciente responde aos processos no
1000645-82.2023.8.11.0078
e
1001935-98.2024.8.11.0078
, ambos por tráfico de drogas, além de possuir
execução penal em andamento
(processo no
2000062-46.2024.8.11.0078
), evidenciando
reiteração delitiva específica
e periculosidade concreta.

c) Risco à ordem pública:
A continuidade da prática delitiva, mesmo após processos e condenação anteriores, demonstra que a liberdade da paciente representa risco concreto de reiteração criminosa.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão
não se baseou na gravidade abstrata do delito
, mas em circunstâncias concretas do caso, especialmente a reiteração delitiva e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública." (STJ - AgRg no RHC: 149192 SP, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021)

2. Das condições pessoais favoráveis

Embora a paciente alegue possuir residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias, por si só,
não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

"Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (STJ - AgRg no HC: 862289 SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 28/11/2023)

3. Das medidas cautelares alternativas

O art. 282, §6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso concreto, considerando:

·

A gravidade concreta da conduta;

·

A reiteração delitiva demonstrada pelos antecedentes;

·

O risco de continuidade da atividade criminosa;

Verifica-se que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
inadequadas e insuficientes
para garantir a ordem pública.

4. Da prisão domiciliar

O art. 318, V, do CPP prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

Contudo, a jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que a concessão de prisão domiciliar
não é automática
, devendo o magistrado analisar as peculiaridades do caso concreto.

No julgamento do
HC Coletivo no 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a prisão domiciliar deve ser concedida às mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes,
ressalvados os casos excepcionais
, como crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

No caso concreto, embora a paciente alegue possuir filhos menores, verifica-se que:

·

Segundo seu próprio interrogatório, apenas a filha de 04 anos reside com ela, enquanto o filho de 12 anos, que é autista, não vive em sua companhia;

·

A paciente possui
reiteração delitiva específica
, com processos anteriores por tráfico de drogas e execução penal em andamento, demonstrando que a convivência com os filhos não foi suficiente para afastá-la da criminalidade;

·

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar;

·

Não há comprovação nos autos de que a paciente seja imprescindível aos cuidados da criança
, tampouco de que esta se encontre em situação de desamparo.

Nesse sentido, o STJ tem decidido:

“[...]Esta Suprema Corte entende que “A
concessão de prisão domiciliar
à mulher mãe com filhos menores
não
tem caráter automático,
devendo ser
examinada à
luz
das
circunstâncias

concretas
do
caso
, conforme previsto no art. 318-A do
CPP
e na jurisprudência do STF. 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da
prisão domiciliar
quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou
reiteração delitiva
, mesmo diante da maternidade” ( HC 249.163 -AgR, Rel. Min. André Mendonça , Segunda Turma, DJe 15.04.2025).[...] (STF - HC: 00000000000000261670 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2025 PUBLIC 21-10-2025)

5. Da superveniência da sentença condenatória

Fato relevante superveniente à impetração é que, em
27 de março de 2026
, foi prolatada
sentença condenatória
, pela qual a paciente foi condenada a
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, tendo o Juízo processante expressamente reconhecido a permanência dos fundamentos da prisão cautelar anteriormente decretada.

Embora tal decisão não constitua o objeto originário do presente
writ
, ela possui inequívoca relevância jurídica, pois
confirma a contemporaneidade dos fundamentos cautelares
e demonstra que, mesmo após a instrução criminal, o magistrado reconheceu a subsistência do risco processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, mantidas as condições que justificaram a prisão durante toda a persecução penal, não há ilegalidade na preservação da custódia:

“[...] A
jurisprudência

consolidada
do
STJ

estabelece que, mantidas as condições que justificaram a decretação da prisão

preventiva
durante toda a
instrução

processual
,
não há ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade

após
a
sentença

condenatória
. [...] (STJ - AgRg no HC: 898852 RS 2024/0090250-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Este Tribunal também assentou:

"A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória é legítima quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar, em especial a necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente, evidenciada pela multirreincidência." (TJ-MT - HC: 10045477820268110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

6. Conclusão

Diante do exposto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

A prisão preventiva foi decretada com observância dos requisitos legais, encontrando-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se tratando de mera invocação da gravidade abstrata do delito.

A reiteração delitiva específica, evidenciada pelos antecedentes criminais e pela execução penal em andamento, demonstra a periculosidade concreta da paciente e o risco de continuidade da atividade criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes, e a prisão domiciliar não se revela cabível diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade materna e da habitualidade delitiva.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026